Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-12.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703516-12.2019.8.07.0014 RECORRENTE: DIVA MENEZES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. CELEBRAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA APÓS A COMPOSIÇÃO. ERRO DO EMPREGADOR DA MUTUÁRIA. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA DE PARTE DO RETIDO. REALIZAÇÃO DOS DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FÓRMULA SIMPLES. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. EXEGESE SEGUNDO SUA GÊNESE E O PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE NÃO COMPACTUA COM O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (NPC, ART. 373, I). ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. ERRO JUSTIFICÁVEL. CORREÇÃO DEVIDA. INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO EM ABSTRATO. PRESENÇA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRETENSÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO PARA OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALMEJADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção. 2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais. 3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 4. Conquanto contratualmente assegurado o lançamento dos descontos do mútuo confiado à correntista em sua folha de pagamento, apreendido que, valendo-se do convencionado, os descontos realizados pelo banco mutuante alcançaram montante comprovadamente originário de empréstimos consignados que foram objeto de renegociação, com consolidação das prestações originalmente pactuadas, impactando decotes em descompasso com o concertado, o importe correlato deve ser repetido, na forma simples, pois ausente violação à boa-fé objetiva imputável ao credor, notadamente se a quase totalidade do decotado indevidamente fora repetido administrativamente. 5. A repetição de indébito, ainda que no ambiente de relação de consumo, deve ser consumada de forma simples como regra, pois originária do princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito e a boa-fé é presumível, e, somente na situação de cobrança realizada pelo fornecedor em descompasso com a boa-fé objetiva, ou seja, aos princípios da honestidade, lealdade e informação exigidas das partes inseridas no ambiente de relação material qualificada como relação de consumo (CDC, art. 4o, III), é que se torna legitimada a repetição em dobro do indevidamente cobrado e solvido, pois nessa hipótese resta legitimada a dobra como forma de ser sancionada a conduta maliciosa. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a repetição em dobro prevista no aludido dispositivo é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé o que não ocorreu no caso, consoante afirmado pelas instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgRg no AgRg no AREsp 625.561/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Assim, o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas alíneas do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante exposto, INADMITO recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003